Tribunal: TJMT
Processo: 1018143-42.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018143-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), SILVESTRE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 070.974.502-82 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCLUSÃO DO AGRAVANTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REPARO DE LESÃO NO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO DIREITO, COM PRAZO MÁXIMO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS - DIREITO À SAÚDE - IN
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO – PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO - PARECER DO NAT – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVESTRE OLIVEIRA RODRIGUES face a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1016372 -23.2020.8.11.000 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, deferiu parcialmente a pretensão inicial, para que os apelados providenciem no prazo máximo de 10 (dez) dias a inclusão do autor na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico, que deverá ser realizado no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

Requer o agravante a concessão do benefício da justiça gratuita, sob alegação de que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo e junta declaração de hipossuficiência.

Alega que “o prazo estipulado pelo magistrado para a realização do exame poderá causar inúmeros prejuízos ao agravante, o qual vem piorando constantemente, dia a pós dia, em seu quadro clínico, correndo o risco, inclusive, de diminuição de melhora após a cirurgia”.

Aduz ainda que “embora não esteja correndo risco de vida ou morte, tal demora poderá surtir sequelas para o resto de sua vida, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão, no sentido de que seja imediatamente realizada a cirurgia no agravante”. Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada

Sem contraminuta (ID n. 66098986).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo provimento do agravo (ID 70430452).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente agravo de instrumento visa reformar a decisão da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Processo nº 1016372-23.2020.8.11.0002, proposta pelo agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, deferiu em parte a tutela antecipada vindicada
“para que o(s) Requerido(s) providencie(m), no prazo máximo de 10 (dez) dias, a inclusão do Requerente na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de reparo de lesão no manguito rotador do ombro direito (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.”

A tutela de urgência foi indeferida em 03/08/2020, pelo magistrado
a quo
.

Irresignada, ingressou a autora com o presente agravo de instrumento, cuja antecipação de tutela foi indeferida.

Argumenta que o caso é urgente, isso porque, embora não esteja correndo risco de vida ou morte, tal demora poderá surtir sequelas para o resto de sua vida, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão, no sentido de que seja imediatamente realizada a cirurgia no agravante.

Pois bem.

Com efeito, dos documentos juntados aos autos, verifica-se a divergência quanto à urgência do procedimento, embora, incontroversa a necessidade de a paciente submeter-se ao tratamento para a manutenção da sua saúde, uma vez que diminuirão as suas dores.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade tornou-se altamente complexa e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo poder público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Destarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

A questão é de alta complexidade. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para sua judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Nessa quadra, depois de analisar, com acuidade, toda a documentação acostada aos autos, verifico que não ficou demonstrada a urgência da paciente à submissão da cirurgia, com respaldo, sobretudo, em parecer emitido pelo NAT (id. 34330246– autos de origem). Vejamos um trecho:

(...) Quanto à urgência do procedimento:

não há urgência (não há risco de morte); não há risco para terceiros, não há risco de perda de oportunidade. (...)

No caso em apreço, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e/ou tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

O parecer do NAT ainda concluiu:

“(...) Quanto à necessidade da realização da cirurgia:

há indicação do procedimento de cirurgia de forma eletiva(...)”

De acordo com a Portaria GM/MS n. 1.919/10, do Ministério da Saúde, procedimento eletivo é todo aquele atendimento prestado ao usuário em ambiente cirúrgico, com diagnóstico estabelecido e indicação de realização de cirurgia a ser realizada em estabelecimento de saúde ambulatorial e hospitalar com possibilidade de agendamento prévio, sem caráter de urgência ou emergência.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos há indicação de agravamento de saúde dos postulantes, ou a urgente necessidade da intervenção cirúrgica.

Na espécie, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CIRURGIAS ELETIVAS – LISTA DE ESPERA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (Ap 96872/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - julgado em 20/08/2018 - publicado no DJE 29/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6º e 196 da CF/88).

4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - julgado em 31/05/2016 - publicado no DJE 17/06/2016).

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo de Instrumento o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao
presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021